Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-58.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006349-58.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 714.170.051-06 (APELADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 714.170.051-06 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ DE SOUZA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO - CPF: 049.231.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. A. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA E DO MP – ROUBO MAJORADO – USO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS –
1.
PLEITO DEFENSIVO
:
1.1.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIOLAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – IMPROCEDÊNCIA – MERA LIBERALIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 32 TCCR/TJMT –
1.2.

-
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– NÃO CABIMENTO – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EMBASADO NO
QUANTUM
DA PENA, REINCIDÊNCIA DO ACUSADO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 2o, “B”, E § 3o) – 2
.
PLEITO MINISTERIAL
:
2
.
1
.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE
– 2.2.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE
DA CONSUMAÇÃO DURANTE CALAMIDADE PÚBLICA
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA PANDEMIA –
2.3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
–INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO

– 2.
4.
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
– PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE SANÁVEL DA SENTENÇA.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDO
.

PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

O art. 68, parágrafo único do CP não é uma regra obrigatória a ser seguida pelos julgadores, sendo apenas uma possibilidade, podendo, a seu crivo e dependendo do caso concreto, optar por migrar uma agravante para a primeira fase de dosimetria de pena, sendo tal possibilidade prevista no enunciado 32 do TCCR/TJMT.

1.2.
Afigura-se descabido o acolhimento do pedido de abrandamento do regime fechado, pois, a despeito do
quantum
da pena não exceder a 8 anos, a reincidência e a negativação de circunstância judicial, legitimam a imposição do regime prisional mais gravoso, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP. Precedentes STJ.

2.1.
Para a configuração da majorante de restrição de liberdade (art. 157, §2o, inc. V, do CP), é necessário que a vítima permaneça em poder do criminoso por tempo juridicamente relevante, ou seja, além daquele necessário para a consumação do delito, o que não ocorreu no caso em comento.

2.2.

Inexistindo nos autos prova de que o apelante teve a conduta criminosa facilitada pela situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia do COVID-19 (ou seja, de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do apelante), não há que se falar em reconhecimento da agravante do art. 61, II, “j”, do CP (crime cometido em estado de calamidade pública).

2.3.

A adoção do
quantum
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento da Corte Superior de Justiça, não sendo impositiva a adoção de um critério matemático.

2.4.
A falta de menção na sentença condenatória, da especificidade da reincidência, é mera irregularidade, que pode ser sanada a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
e por
Patrick Vinicius Soares da Silva,
contra sentença anexada sob ID. 97518461, em que o último foi condenado como incurso nas penas do crime tipificado no art.
157, §2o, incisos II e §2o-A, inciso I (duas vezes), c/c na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal, à
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
18 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID. 97518485), o Apelante requereu
1)
a
redução da pena-base
ao mínimo legal e
; 2)
a
modificação do regime
inicial de pena.

Por sua vez, o
Parquet
em suas razões recursais (ID. 97518487), requereu
1)
o reconhecimento

da majorante da
restrição de liberdade
da vítima;
2)
o reconhecimento da agravante da consumação durante estado de
calamidade pública; 3)
o redimensionamento da
pena-base;
e por fim
4)
o expresso
reconhecimento
da
reincidência específica.

As contrarrazões apresentadas pelas partes sob IDs. 97518490 e 97518494, são pelo
desprovimento
dos recursos respectivos.

Por sua vez, a
PGJ,
em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso do MP e pelo
desprovimento
do recurso da defesa, conforme sumário que segue (Id. 94784994):

“Ementa: Recurso de Apelação – Recurso do Ministério Público – 1) Requer Condenação do apelado, pelo crime de roubo majorado com incidência da restrição da liberdade da vítima. Possibilidade – Apelante praticou o delito nos moldes dos termos da condenação – restrição de liberdade consistente em prender as vítimas em determinado cômodo da empresa/vítima. 2) Incidência da agravante genérica da calamidade pública – Cabimento – Delito fora praticado em momento de calamidade pública. Cenário social, econômico e político fragilizados pela pandemia. 3) Exasperação da pena base – Descabimento – Discricionariedade do Juízo sentenciante que observou a proporcionalidade e razoabilidade ao caso, bem como os limites legais. 4) Reconhecimento expresso que o apelado é reincidente específico – Possibilidade – Condenação transitada em julgado anterior pela prática de crime contra o patrimônio. Recurso do Apelante Patrick Vinicius da Silva – 1) Dosimetria da pena – redimensionamento da pena base – Descabimento – Dosimetria da pena realizada de acordo com os termos legais e respeito a proporcionalidade e razoabilidade. 2) Regime de cumprimento de pena menos gravoso – Impossibilidade – regime inicial de cumprimento de pena fixado diante do comando normativo do Código Penal. Parecer ministerial pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e desprovimento do recurso defensivo.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021